Tribunal: TJMT
Processo: 1022031-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022031-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HUGO ALEXANDRE DA SILVA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária de Indenização no 1021635-21.2017.811.0041, não analisou o pedido de inversão do ônus da prova.
Sustenta, em síntese, a aplicação de Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova.
É o sucinto relatório.
O presente Recurso de Agravo de Instrumento é perfeitamente cabível, posto que trata-se de recurso interposto em processo de execução, conforme preceitua o art. 1015, XI, do atual Código de Processo Civil.
Não há pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1019, II, do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora